Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721822-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: J.L INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170- 36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSOS ESPECIAIS No 1.639.259/SP E No 1.639.320/SP (TEMA 972). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – As alegações relativas à abusividade em cláusulas de contratos bancários, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros, podem ser analisadas pelos elementos constantes dos autos, como o foram em sentença, haja vista que a apreciação limita-se a aspectos predominantemente conceituais, sendo desnecessária, portanto, a realização de prova pericial contábil. Preliminar rejeitada. 3 – Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios. 4 – O Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 5 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 6 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541). 7 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 8 – A utilização da tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional. 9 – O colendo STJ, nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” 10 – No caso concreto, a Autora não comprovou a cobrança do valor reclamado a título de seguro prestamista, uma vez que os extratos juntados aos autos demonstram descontos realizados a esse título tão somente em período anterior ao da vigência do contrato ora em análise, referindo-se, portanto, a contratação pretérita que não integrou a causa de pedir da presente ação revisional, impossibilitando o pronunciamento judicial quanto à abusividade alegada pela Apelante. 11 – Não se verifica ilegalidade e não fere os princípios da autonomia da vontade e da função social do contrato a cláusula que autoriza o desconto das parcelas do financiamento diretamente na conta corrente do contratante, estipulação que usualmente propicia-lhe a obtenção de taxas de juros e outros encargos contratuais mais favoráveis, ainda que eventualmente se utilize do limite do cheque especial, o que é de sua inteira responsabilidade, pois, ao anuir expressamente a tal modalidade de pagamento, obriga-se a manter saldo suficiente para o adimplemento da prestação. 12 – Não merece acolhimento o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência quando estes já foram fixados no patamar mínimo legal (art. 85, § 2o, do CPC). Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não se manifestou sobre os argumentos apresentados pela insurgente no recurso de apelação, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, a inobservância ao posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 572, defendendo a obrigatoriedade da produção de prova técnica em ações que discutem a configuração de capitalização de juros a gerar o anatocismo, em face da utilização da Tabela Price. Expõe a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do STJ. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELBERTY COELHO, OAB/MG 131500, e ARTUR VENTURINI, OAB/MG 175562 (ID 26511919). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 27180898). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e ao Tema 572 do STJ. A respeito, vislumbro que o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses jurídicas defendidas pelo insurgente que ocasionaram a apontada violação ao referido artigo da Lei Adjetiva Civil e ao Tema 572 do STJ. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. As matérias carecem portanto, de prequestionamento, que, segundo a jurisprudência do STJ, trata-se de "requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais". Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Outrossim, especificamente, quanto à alegada inobservância ao Tema 572 do STJ, cumpre acrescentar que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1942683/ RJ, da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/6/2021). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AREsp 1015156/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome dos advogados HELBERTY COELHO, OAB/MG 131500, e ARTUR VENTURINI, OAB/MG 175562 (ID 26511919), e indefiro o pedido da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005